Tribunal: STF
Processo: RE 1425534
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 03.04.2023. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIIÇÃO PELO RPPS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. O servidor público que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não tem direito à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.